Tribunal: TJBA
Processo: 8063984-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8063984-30.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Joari Wagner Marinho Almeida Impetrante: Joao Victor Lima Vasconcelos Paciente: Fredson dos Santos Pereira Advogado: Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25316) Advogado: Dr. Joao Victor Lima Vasconcelos (OAB/BA 81236) Advogado: Dr. Carlos Henrique Magnavita Ramos Junior (OAB/BA 25773) Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO COMPARTILHAMENTO DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO EMPREGO DOS QUESTIONADOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STF. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA COM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ALEGAÇÕES DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25316) e outros, em favor de Fredson dos Santos Pereira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 16/10/2025, por força de decisão judicial prolatada em 26 de setembro de 2025, no bojo do processo nº 8020833-65.2025.8.05.0080, que investiga organização criminosa supostamente voltada à adulteração e comercialização ilícita de combustíveis. III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 93068684), preliminarmente, que houve o compartilhamento do Relatório de Inteligência financeira (RIF) de forma direta, pugnando pela “suspensão do inquérito policial n° 21002-2024, nos termos do RE 1537165/SP de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, conduzindo ao imediato relaxamento da prisão preventiva do ora paciente, uma vez que se configura como manifestamente ilegal, com fulcro no inciso LXV, art.5°”. Sustentam, ainda, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade, desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduzem, por fim, que não houve requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva. IV - Informes judiciais (ID. 93932707) noticiam in verbis: “[...]FREDSON DOS SANTOS PEREIRA, informo que o processo de origem n° 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial n° 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações "Carbono" e "Primus", revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas ("batedeiras"), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente e de outros investigados (ID 522058904). 0; decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA n° 2025 03 PC 000674-01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. Os elementos probatórios que fundamentaram a decretação da custódia cautelar evidenciam que o paciente atuou como sócio-administrador da empresa Trans Oil Serviços, Transportes e Representações de Combustíveis Ltda, cargo que assumiu em substituição a Wesley Márcio Duda, logo após início das investigações da Operação Carbono. Tal substituição revela indícios de manI obra voltada à ocultação patrimonial e à dissimulação da administração de fato da empresa, que continuou inserida no contexto do grupo criminoso liderado por Jailson Couto Ribeiro, responsável por um esquema de adulteração e distribuição clandestina de combustíveis. Conforme apontam os autos, o requerente teria atuado como interposto jurídico ("testa de ferro"), assegurando a continuidade das atividades ilícitas 1 sob o comando de Jailson e Wesley. Essas circunstâncias denotam a gravidade concreta dos fatos e a atualidade do risco à ordem públick não havendo alteração fática capaz de justificar a revogação da prisão preventiva. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. O mandado de prisão foi cumprido no dia 16 de outubro de 2025 (ID 525814461) e, na data de 17 de outubro de 2025, foi realizada a audiência de custódia (ID 526269788), ocasião em que se manteve a custódia cautelar do paciente. O inquérito policial respectivo n° 8035439-98.2025.8.05.0080 encontra-se concluído, aguardando manifestação do Ministério Público acerca da eventual propositura da ação penal. Por oportuno, registro que o requerente formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva nos autos n° 8037885-74.2025.8.05.0080. O Ministério Público opinou pelo indeferimento da pretensão defensiva (ID 528888976), entendimento que foi acolhido por este Juízo, que, em decisão proferida em 06/11/2025 (ID 529234444), indeferiu o referido pleito V - Não merece acolhimento o pedido de suspensão do Inquérito Policial nº 21002/2024, sob alegação de que “o Ministro Alexandre de Moraes, no bojo do RE1537165/SP, decidiu pela suspensão de TODAS as operações em que se discutia o compartilhamento direto do RIF pelas Autoridades Estatais, atuando amparado no art. 1.035, § 5º, do CPC” (id 92993273, pág. 04). Cabe registrar que é constitucional o compartilhamento de dados por Unidades de Inteligência Financeira com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem necessidade de prévia autorização pelo Poder Judiciário. É o que diz o item 1, do Tema nº 990/STF. O Tema 1.404/STF, suscitado pelos Impetrantes, trata de questão distinta, qual seja a possibilidade de requisição direta e por iniciativa dos órgãos de persecução criminal, como explicitado no seu item 01, definido no sentido de “saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial”. Tal distinção restou bem delineada no Informativo de Jurisprudência nº 850, de 20/05/2025, do Colendo STJ. é demais enfatizar que permanece em plena aplicabilidade a tese da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução criminal. In casu, o emprego dos relatórios de inteligência em questão se mostra alinhado, a princípio, à orientação firmada pelo Colendo STF, razão pela qual se rejeita a alegativa da Defesa. VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar. Da leitura da decisão, verifica-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária/patrimonial e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos. VII - A Juíza destacou a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que a suposta organização criminosa utilizaria empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de "laranjas". Ressaltou que o paciente figura como atual sócio-administrador da Trans Oil, tendo assumido o cargo em substituição a Wesley Márcio Duda após o início das investigações da Operação Carbono, com o propósito de ocultar patrimônio e manter a empresa vinculada ao grupo de Jailson Couto, responsável pelo esquema de adulteração e distribuição clandestina de combustíveis, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e econômica. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII- Quanto à arguição de que não houve requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, não merece acolhimento. Exsurge dos fólios que a representação da prisão preventiva foi formulada pela autoridade policial, assim, embora, inicialmente, o Ministério Público não tenha requerido a segregação do paciente, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 311 do Código de Processo Penal, sendo digno de registro que a manifestação ministerial não tem caráter vinculante, possuindo o Magistrado livre convencimento quanto aos atos decisórios, que deve ser motivado, o que se verifica no caso em tela. IX - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que a Magistrada a quo ratificou recentemente (06/11/2025) a necessidade da manutenção da segregação cautelar, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da manutenção do contexto fático-probatório que ensejou a sua decretação. X - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063984-30.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25316) e outros, como paciente, Fredson dos Santos Pereira, e como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.